Tribunal: STJ
Processo: 0007242-83.2018.8.13.0408
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2049799 - MG(2023/0024960-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA
RIO
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE ALVES BERTOLDI - SP247472
ALEXANDRA CRISTINA ESTEVES FABICHAK - SP234922
AGRAVADO
: JULIE GLORIA SOUZA HESPANHOL
ADVOGADO
: WELLINGTON APARECIDO PEREIRA - MG118770
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PAGAMENTO DE PEDÁGIO. ISENÇÃO
CONCEDIDA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À SERVIDORA PÚBLICA QUE EXERCE
A FUNÇÃO NO MESMO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 283/STF.
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO NO DISPOSITIVO
APONTADO
COMO
VIOLADO.

PROVIMENTO
SÚMULA
284/STF.
NEGADO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
LEGALIDADE DA
TARIFA. ADI
NÃO FOI OBJETO DO PRECEDENTE DO STF A TESE DE
4.382/SC.
NÃO CABER AO PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O PODER EXECUTIVO NA
GESTÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO NEGADO
1. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação, nas
razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do
acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
2. É inviável o conhecimento do recurso quando não há comando normativo
no dispositivo apontado como violado capaz de sustentar a tese deduzida pela parte
recorrente e de infirmar a validade dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência,
por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria
impugnada, objeto do recurso, impede o acesso a esta instância por faltar o requisito
constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356
do Supremo Tribunal Federal (STF).
4. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação
de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
Documento eletrônico VDA55878737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/04/2026 18:39:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 617062e4-1239-434d-b577-fe24b79ff1b1

5. Não foi objeto do precedente do STF apontado a tese de não ser cabível
ao Poder Judiciário substituir o Poder Executivo na gestão do contrato, nem alterar a
política tarifária ou o equilíbrio contratual.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55878737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/04/2026 18:39:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 617062e4-1239-434d-b577-fe24b79ff1b1

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2049799 - MG(2023/0024960-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA
RIO
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE ALVES BERTOLDI - SP247472
ALEXANDRA CRISTINA ESTEVES FABICHAK - SP234922
AGRAVADO
: JULIE GLORIA SOUZA HESPANHOL
ADVOGADO
: WELLINGTON APARECIDO PEREIRA - MG118770
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PAGAMENTO DE PEDÁGIO. ISENÇÃO
CONCEDIDA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À SERVIDORA PÚBLICA QUE EXERCE
A FUNÇÃO NO MESMO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 283/STF.
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO NO DISPOSITIVO
APONTADO
COMO
VIOLADO.

PROVIMENTO
SÚMULA
284/STF.
NEGADO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
LEGALIDADE DA
TARIFA. ADI
NÃO FOI OBJETO DO PRECEDENTE DO STF A TESE DE
4.382/SC.
NÃO CABER AO PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O PODER EXECUTIVO NA
GESTÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO NEGADO
1. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação, nas
razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do
acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
2. É inviável o conhecimento do recurso quando não há comando normativo
no dispositivo apontado como violado capaz de sustentar a tese deduzida pela parte
recorrente e de infirmar a validade dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência,
por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria
impugnada, objeto do recurso, impede o acesso a esta instância por faltar o requisito
constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356
do Supremo Tribunal Federal (STF).
4. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação
de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
Documento eletrônico VDA55102755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:18
Código de Controle do Documento: 14a36653-ea92-4e2d-ba6d-754ba5835030

5. Não foi objeto do precedente do STF apontado a tese de não ser cabível
ao Poder Judiciário substituir o Poder Executivo na gestão do contrato, nem alterar a
política tarifária ou o equilíbrio contratual.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COMPANHIA DE CONCESSÃO
RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA RIO da decisão de fls.
em que não conheci do
514/523,
recurso especial com os seguintes fundamentos: (a) apliquei, por analogia, a Súmula
283 do Supremo Tribunal Federal (STF), porque a parte recorrente não impugnou
especificamente o fundamento do acórdão recorrido que reconheceu o domicílio
necessário da servidora pública em Simão
nos termos do
do
Pereira/MG,
art. 76
Código Civil (CC); (b) apliquei, por analogia, a Súmula 284 do STF, porque a alegação
de violação ao
do CC não possui comando normativo suficiente para infirmar o
art. 70
acórdão, caracterizando deficiência de fundamentação; (c) apliquei, por analogia, as
Súmulas 282 e 356 do STF, porque o art. 9 da
não foi prequestionado,
o
Lei 8.987/1995
nem apreciado no acórdão recorrido e tampouco nos embargos de declaração; (d)
apliquei a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), porque a alteração
pretendida demanda o reexame do contexto fático-probatório, inclusive quanto à
condição fática da autora e às premissas do acórdão de origem.
A parte agravante sustenta, em síntese, que houve impugnação específica
ao fundamento do
do Código Civil (CC) nas razões do recurso especial,
art. 76
demonstrando que domicílio necessário não se confunde com residência e que não é
possível estender isenção tarifária coletiva a quem não é “morador” de Simão
nos termos do
do CC.
Pereira/MG,
art. 70
Alega que o acórdão de origem extrapolou os limites objetivos e subjetivos
da Ação Civil Pública 0004072-49.2016.4.01.3801 ao criar benefício tarifário não
previsto, com base indevida no domicílio necessário.
Argumenta que o art. 9 da
foi devidamente prequestionado
o
Lei 8.987/1995
nos embargos de declaração, nos quais indicou omissão quanto ao regime jurídico da
tarifa de pedágio, quanto à impossibilidade de impor isenções sem base legal ou
contratual e em relação à necessidade de preservar o equilíbrio econômico-financeiro
da concessão.
Invoca o
do Código de Processo Civil (CPC) para o
art. 1.025
prequestionamento implícito.
Documento eletrônico VDA55102755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:18
Código de Controle do Documento: 14a36653-ea92-4e2d-ba6d-754ba5835030

Aduz ser a controvérsia estritamente jurídica, envolvendo interpretação dos
arts. 70 e 76 do CC e do
o da
sendo inaplicável a Súmula 7 do
art. 9
Lei 8.987/1995,
STJ.
Afirma, ainda, que a utilização da Ação Direta de Inconstitucionalidade
do Supremo Tribunal Federal, foi feita para reforçar a tese de que o
4.382/SC,
Judiciário não pode interferir na gestão contratual nem afetar o equilíbrio econômico-
financeiro, e que precedentes do Tribunal Regional Federal da 2a Região corroboram a
impossibilidade de imposição judicial de isenções tarifárias sem base legal/contratual.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o exame do presente
recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fl. 544).
É o relatório.
VOTO
A parte agravante sustenta, em síntese, que houve impugnação específica
ao fundamento do
do CC nas razões do recurso especial, demonstrando que
art. 76
domicílio necessário não se confunde com residência e que não é possível estender
isenção tarifária coletiva a quem não é “morador” de Simão
nos termos do
Pereira/MG
do CC, bem como alega que o acórdão de origem extrapolou os limites
art. 70
objetivos e subjetivos da Ação Civil Pública 0004072-49.2016.4.01.3801 ao criar
benefício tarifário não previsto, com base indevida no domicílio necessário.
Não merece prosperar a irresignação da agravante, devendo ser mantida a
decisão agravada.
O Tribunal de origem deu provimento ao apelo da parte ora recorrida,
porque foi demonstrada a concessão do benefício de isenção aos moradores do
município no qual ela exerce a função de servidora pública e, como tal, tem domicílio
necessário no lugar em que exerce permanentemente suas funções. Vejamos (fls.
):
179/182
E, de fato, em audiência realizada nos autos da ação civil pública no
4072.49.2016.4.01.3801, ajuizada pelo Município de Simão Pereira em face
do ora réu e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (doc. no 12),
restou esclarecido pelo douto Julgador que proferiu a decisão liminar
naqueles autos, que tal decisão foi no sentido de determinar “a manutenção
da isenção de pedágio aos moradores de Simão Pereira, veículos oficiais, de
transporte escolar devidamente identificados, de coleta e tratamento de lixo,
Documento eletrônico VDA55102755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:18
Código de Controle do Documento: 14a36653-ea92-4e2d-ba6d-754ba5835030

ambulâncias”, deixando claro que “não há medida amparando veículos
particulares de pessoas residentes em outros municípios, ainda que trabalhe
em Simão Pereira”.
No entanto, não se pode considerar a autora como simples “pessoa
residente em outro município” que trabalha em Simão Pereira, pois é ela
uma servidora pública desse Munícipio, e, em assim sendo, possui domicilio
necessário na cidade onde exerce suas funções.
É o que dispõe o artigo 76 do Código Civil, segundo o qual:
[...]
E não se ignora que parte da doutrina faz uma distinção teórica entre o
que seria o domicílio e o que seria a residência da pessoa, tratando-os como
institutos distintos. No entanto, o Código Civil não faz essa distinção.
[...]
Assim, considerando ser possível o domicílio múltiplo em nosso
ordenamento jurídico (artigo 71 do Código Civil) e que o servidor público
possui domicilio necessário no local onde exerce suas atividades (artigo 76,
paragrafo único, do Código Civil), pode se afirmar que a autora possui dois
domicílios, um na cidade de Simão Pereira, onde exerce suas atividades
como servidora pública (domicílio necessário) e outro em Matias Barbosa,
onde localizada a sua residência.
E, em assim sendo, por ser a autora domiciliada na cidade de Simão
Pereira, por força de lei (domicílio necessário), bem como tendo e vista que
o Código Civil não faz distinção entre residência e domicílio, tenho que o
beneficio da isenção reconhecido aos moradores da referida cidade (Simão
Pereira), nos autos da já mencionada ação civil pública, deve ser estendido
à autora, independente do fato desta residir na cidade de Matias Barbosa.
Tanto é verdade que ela, autora, por anos, foi beneficiária do já
cancelado “Instrumento Particular de Convênio para Passagem pela Praça
de Pedágio do KM 816 da Rodovia BR-04” (doc. no 3), mesmo residindo em
Matias Barbosa.

Portanto, no acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais decidiu que, "[...] demonstrado que foi concedido o benefício de isenção de
pagamento de pedágio aos moradores da cidade na qual a autora exerce suas funções
de servidora pública, deve tal benefício ser a ela estendido, mesmo sendo residente
em outra cidade, já que, nos termos do parágrafo único do artigo 76 do Código Civil, o
servidor público tem domicílio necessário no 'lugar em que exercer permanentemente
suas funções" (fl. 176).
Na peça recursal, todavia, a parte recorrente não se insurge contra aquele
fundamento, limitando-se a afirmar, em síntese, que a isenção reconhecida na Ação
Civil Pública 0004072-49.2016.4.01.3801 é restrita a moradores de Simão Pereira /MG,
e que o domicílio necessário do servidor público não se confunde com a residência
para fins de extensão do benefício, sendo indevida a ampliação para quem reside em
Matias Barbosa/MG.
Incide no presente caso, por analogia, a Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
Documento eletrônico VDA55102755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:18
Código de Controle do Documento: 14a36653-ea92-4e2d-ba6d-754ba5835030

recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
".
eles
Além disso, a parte recorrente alegou violação ao
do Código Civil,
art. 70
que possui a seguinte redação:
Art. 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a
sua residência com ânimo definitivo.

Não é possível conhecer do recurso quanto ao ponto porque o dispositivo
legal em questão, que versa sobre o domicílio da pessoa natural, não contém comando
normativo capaz de sustentar a tese recursal e infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido.
Neste caso, deve ser mantida a incidência da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal, por analogia.
De outra parte, argumenta a agravante que o art. 9o da
foi
Lei 8.987/1995
devidamente prequestionado nos embargos de declaração, nos quais indicou omissão
quanto ao regime jurídico da tarifa de pedágio, a impossibilidade de impor isenções
sem base legal ou contratual e a necessidade de preservar o equilíbrio econômico-
financeiro da concessão.
No entanto, o acórdão recorrido não decidiu a causa por meio da aplicação
do dispositivo legal tido por violado. Essa circunstância revela a ausência de
prequestionamento, a impedir o conhecimento do recurso especial nos termos
da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (STF), aplicada por analogia.
Para esta Corte Superior, a aplicação do prequestionamento ficto previsto no
do Código de Processo Civil (CPC) exige, concomitantemente, a oposição
art. 1.025
dos embargos de declaração na Corte de origem; a indicação, no recurso especial, da
ofensa ao
do CPC, especificamente quanto à questão que se pretende ver
art. 1.022
analisada; e o reconhecimento do vício (omissão, contradição, erro de fato ou
obscuridade) por este Tribunal Superior.
Constato não ser esse o caso dos autos, pois, embora tenha havido a
alegação de violação do
do CPC pela parte recorrente, não foi atestada sua
art. 1.022
efetiva ocorrência, conforme tratado anteriormente.
A Primeira Turma deste Tribunal já decidiu o seguinte:
"Nos termos da orientação consolidada neste Superior Tribunal, para a
configuração do prequestionamento ficto, previsto no
do
art. 1.025
impõe-se que se alegue, nas razões do recurso especial,
CPC/2015,
violação ao
II, do mesmo estatuto processual, apontando-se, de
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA55102755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:18
Código de Controle do Documento: 14a36653-ea92-4e2d-ba6d-754ba5835030

forma clara, objetiva e devidamente fundamentada, a omissão acerca da
" (AgInt no
matéria impugnada, o que não ocorreu
REsp n. 2.054.046/SC,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
14/8/2023,
16/8/2023)

Ainda no mesmo sentido, cito estes outros julgados da Primeira Turma:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DESMORONAMENTO DE IMÓVEL VIZINHO. RISCO DE DESABAMENTO.
DA
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
ART. 70
LEI 8.666/93.

DANOS
MORAIS.
REVISÃO
DO
VALOR
SÚMULA
211/STJ.
INDENIZATÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem não examinou a tese recursal sob o enfoque
pretendido, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos
de declaração. Assim, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo
especial, indicar ofensa ao
do CPC, alegando a existência de
art. 1.022
possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o
óbice da
("Inadmissível recurso especial quanto à questão
Súmula 211/STJ
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada
pelo tribunal a quo").
2. Este Superior Tribunal firmou a compreensão de que "a admissão
de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial,
CPC/15
exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
art. 1.022
CPC/15,
para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício
inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à
supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (
Rel.
REsp 1639314/MG,
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
4/4/2017,
.
10/4/2017)
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.072.402/BA,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
7/12/2022.

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO
DE
INTEGRAÇÃO.
INDICAÇÃO
PORMENORIZADA.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INOCORRÊNCIA.
FATO
NOVO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede seu
conhecimento, de acordo com a Súmula 211 do STJ.
3. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para que seja
reconhecido o prequestionamento ficto de que trata o
do
art. 1.025
na via do especial, impõe-se a indicação e o reconhecimento
CPC/2015,
pelo STJ de ofensa ao
do
especificamente quanto à
art. 1.022
CPC/2015
questão que se pretende ver analisada, o que não se constata no caso.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55102755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:18
Código de Controle do Documento: 14a36653-ea92-4e2d-ba6d-754ba5835030

(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.074.550/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/9/2022,
3/10/2022.

Por fim, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS assim
se manifestou (fls.
):
179/182
E, de fato, em audiência realizada nos autos da ação civil pública no
4072.49.2016.4.01.3801, ajuizada pelo Município de Simão Pereira em face
do ora réu e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (doc. no 12),
restou esclarecido pelo douto Julgador que proferiu a decisão liminar
naqueles autos, que tal decisão foi no sentido de determinar “a manutenção
da isenção de pedágio aos moradores de Simão Pereira, veículos oficiais, de
transporte escolar devidamente identificados, de coleta e tratamento de lixo,
ambulâncias”, deixando claro que “não há medida amparando veículos
particulares de pessoas residentes em outros municípios, ainda que trabalhe
em Simão Pereira”.
No entanto, não se pode considerar a autora como simples “pessoa
residente em outro município” que trabalha em Simão Pereira, pois é ela
uma servidora pública desse Munícipio, e, em assim sendo, possui domicilio
necessário na cidade onde exerce suas funções.
[...]
Tanto é verdade que ela, autora, por anos, foi beneficiária do já
cancelado “Instrumento Particular de Convênio para Passagem pela Praça
de Pedágio do KM 816 da Rodovia BR-04” (doc. no 3), mesmo residindo em
Matias Barbosa.

Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de
novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
".
Por último, a agravante insiste em que a cobrança da tarifa está em
conformidade com julgado do Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade
reforçando que o Poder Judiciário não pode substituir
4.382/SC,
o Poder Executivo na gestão do contrato, muito menos alterar a política tarifária ou o
equilíbrio contratual.
Como já afirmado na decisão terminativa, não foi objeto do precedente do
STF apontado a tese de não ser cabível ao Poder Judiciário substituir o Poder
Executivo na gestão do contrato, nem alterar a política tarifária ou o equilíbrio
contratual:
Documento eletrônico VDA55102755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:18
Código de Controle do Documento: 14a36653-ea92-4e2d-ba6d-754ba5835030

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. LEI ESTADUAL
DO
14.824/2009
ESTADO DE SANTA CATARINA. ISENÇÃO DA TARIFA DE PEDÁGIO EM
RODOVIAS FEDERAIS DO ESTADO PARA VEÍCULOS EMPLACADOS EM
MUNICÍPIOS DETERMINADOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 19, III, 37, XXI, E
175,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA.
1. Como corolário do princípio da isonomia posto em seu
o, caput,
art. 5
da Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do que é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
art. 19,
criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. A lei impugnada
tem o claro propósito de conferir tratamento mais favorável a veículos
emplacados em Municípios catarinenses em que instaladas praças de
pedágio das rodovias federais BR-101 e BR-116, estando em desacordo
com o III, do texto
constitucional.
art. 19,
2. A lei catarinense interferiu em política tarifária de serviço explorado
pela União, em afronta ao pacto federativo e à competência da União para
legislar sobre o tema (art. 175, parágrafo único, da Constituição Federal).
Precedentes desta CORTE.
3. Ao isentar determinados veículos do pagamento do pedágio em
rodovias federais, a lei catarinense afetou o equilíbrio econômico-financeiro
de contratos de concessão de exploração de rodovias federais, contrariando
o
XXI, da Carta Constitucional.
art. 37,
4. Ação direta conhecida e julgada procedente.
(ADI 4382, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado em 11-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO D Je-231 DIVULG 29-
10- 2018 PUBLIC 30-10-2018)

Ao contrário, a jurisprudência do STJ é no sentido de que é possível o
controle jurisdicional de questões relacionadas a contratos administrativos ou contratos
de concessão, pois não se encontram imunes ao controle judicial, ainda mais diante
da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 1.544.212/RS,
julgado em
DJe de
.
11/6/2019,
4/9/2019)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55102755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:18
Código de Controle do Documento: 14a36653-ea92-4e2d-ba6d-754ba5835030

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.049.799 / MG
Número Registro: 2023/0024960-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00072428320188130408
040818007242
10408180007242001
10408180007242003
10408180007242004 10408180007242006 40818007242 72428320188130408
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA RIO
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE ALVES BERTOLDI - SP247472
ALEXANDRA CRISTINA ESTEVES FABICHAK - SP234922
RECORRIDO
: JULIE GLORIA SOUZA HESPANHOL
ADVOGADO
: WELLINGTON APARECIDO PEREIRA - MG118770
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - CONVÊNIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA RIO
ADVOGADOS : LUIZ HENRIQUE ALVES BERTOLDI - SP247472
ALEXANDRA CRISTINA ESTEVES FABICHAK - SP234922
AGRAVADO
: JULIE GLORIA SOUZA HESPANHOL
ADVOGADO
: WELLINGTON APARECIDO PEREIRA - MG118770
TERMO
Documento eletrônico VDA55854459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:56
Código de Controle do Documento: 0b4b60ca-458f-4c72-8a07-2f9635eb84f7

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:56
Código de Controle do Documento: 0b4b60ca-458f-4c72-8a07-2f9635eb84f7